Tribunal: TJDFT
Processo: 0728245-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DOLO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO. CRIME CONEXO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate.

2. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal vez que, para tanto, faz-se necessária prova firme e cabal produzida pela Defesa da inexistência do dolo de matar.

3. As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

4. Se a acusação quanto ao crime de furto não é manifestamente improcedente dependendo de análise probatória, tendo em vista que o crime é conexo com a tentativa de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, sua apreciação também fica a cargo do Conselho de Sentença.

5. Recurso conhecido e não provido.